Tribunal: TJDFT
Processo: 0738371-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0738371-80.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ANGELA CAROLLINE ROCHA PEREIRA APELADO: ANGELA CAROLLINE ROCHA PEREIRA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intime-se o apelante, Banco de Brasília – BRB, para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a preliminar de violação da dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões (ID 69459450). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator